Tribunal: STF
Processo: HC 76658
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: Defesa: pauta de julgamento: não cerceia a defesa
que, incluído o processo na pauta do Tribunal para determinado dia e
nele não se efetuando o julgamento, este se tenha realizado em
sessão posterior, cuja pauta previa a possibilidade da chamada de
feitos constantes de pautas anteriores.